Tribunal: TJMT
Processo: 1081972-52.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081972-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA REGINA PLEFH - CPF: 797.440.449-34 (RECORRENTE), GUILHERME EDUARDO NASCIMENTO - CPF: 052.249.621-02 (ADVOGADO), BARBARA RICARTE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 040.543.861-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), JHONATA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 060.818.209-55 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
S
INOMINADO
S
. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO.
COMPRA ONLINE NÃO REC
ONHECIDA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente

ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada
com
indenização

por

danos

morais
,
decorrente

de
transação

fraudulenta

realizada
no
cartão
de
crédito
da
consumidora
no valor de R$ 1.850,00,
mediante

ativação

indevida
da
função
de
compras
online.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) se o Banco do
Brasil
S.A.
possui

legitimidade

passiva
para
figurar

na

demanda
; (
ii
) se
os

encargos

moratórios

incidentes

sobre
as
faturas

não

pagas

em

razão
da
cobrança

indevida

devem
ser
excluídos
; e (
iii
) se o valor da
indenização

por

danos

morais

fixado

em
R$ 5.000,00
deve
ser
majorado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do
Brasil
S.A.
não

possui

legitimidade

passiva

ad

causam
, pois
não

participou
da
relação

jurídica
material
objeto
da
demanda
,
não

sendo

parte
do
contrato
de
cartão
de
crédito

emitido
pela CALCARD/OUZE,
conforme

documenta
ção

juntada

aos
autos.

4. A
consumidora

comprovou
que,
em

razão
da
cobrança

indevida
da
transação

fraudulenta
,
não

conseguiu

realizar
o
pagamento
das
faturas

subsequentes
, o que
gerou

a

incidência

indevida
de
juros
e
encargos

moratórios
,
devendo

estes

sere
m

excluídos
.

5. O valor da
indenização

por

danos

morais

fixado

na

sentença
(R$ 5.000
,00
)
atende

aos

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
o valor do
restritivo
de
crédito
(R$ 3.197,08) e o tempo
despendido
pela
consumidora

na

tentati
va
de
solucionar
o
problema

administrativamente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso
do Banco do
Brasil
S.A.
provido
e
recurso
da
consumidora

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
A

instituição

financeira
que
não

participou
da
relação

jurídica

material
objeto
da
demanda

não

possui

legitimidade

passiva
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
. 2.
Reconhecida
a
fraude

em

cartão
de
crédito
e
a

inexigibilidade
do
débito
,
devem
ser
excluídos

os

encargos

moratórios

incidentes

sobre
as
faturas

não

pagas

em

razão
da
cobrança

indevida
,
cabendo
à
administradora
do
cartão

emitir

novas

faturas

sem

os

referidos

encargos
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 485, VI, do CPC; Art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC; Art.
100 do CPC; Art. 402 do Código Civil; Art. 944 do Códig
o Civil; Art.
55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ -
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
B
ellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015; TJMT - N.U 1039082-35.2023.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024; TJMT - RI: 10620786120228
110001, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1081972-52.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
SILVANA REGINA PLEFH e BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos
:
SILVANA REGINA PLEFH / BANCO DO BRASIL S.A. / VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA / CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SILVANA REGINA PLEFH
ajuizou

reclamação

em
face de BANCO DO BRASIL S.A. / VISA DO BRASIL EMPREENDIMENT
OS LTDA / CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
Noticiou
que: a) é titular de
cartão
de
crédito

administrado
pela
reclamada

Calcard
; b)
em
05/08/2024
foi

surpreendida
com
uma

compra
online no valor de R$ 1.850,00
realizada

sem

sua

autorização
,
mediante

a
tivação

fraudulenta
da
função
de
compras

virtuais

anteriormente

bloqueada
; c)
contestou

imediatamente
a
compra
junto à
administradora
do
cartão
,
registrou

boletim
de
ocorrência
e
acionou
o
Procon
,
todavia
, as
reclamadas

mantiveram
a
cobrança
e
negativaram

seu

nome
,
causando

constrangimentos
e
prejuízos

financeiros
à
reclamante
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
do
débito
,
repetição
do
indébito

em

dobro
,
bem

como

indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a)a
autora

a
presentou

robusto
conjunto
probatório

demonstrando
que
não

reconheceu
a
transação
e
tomou

providências

imediatas
para
contestá
-la; b) a
habilitação
da
função
de
compra
online
ocorreu
de forma
atípica
,
mediante
e-mail
diverso
do
cadastrado
,
não
tendo as
rec
lamadas

apresentado

provas

contundentes
de que a
consumidora

autorizou
a
transação
; e c) a
negativação

indevida

configura

dano
moral
in
re

ipsa
.
Julgou

procedente

a

ação
para
declarar

a

inexigibilidade

do
débito

impugnado
e
condenar

os

requeridos
,
solidari
amente
,
ao

pagamento
deR$
5.000,00
, a
título
de
dano
moral.

A
parte

reclamante
e o
reclamado
Banco do
Brasil
S.A.
interpuseram

Recursos

Inominados
.

A

autora
,
em

resumo
,
sustentou
que: a)
os

encargos

moratórios

continuam

sendo

cobrados

indevidamente

nas

fa
turas
posteriores do
cartão
,
devendo
ser
determinada

a

exclusão
da
referida

cobrança
, pois
decorre
do
débito

declarado

inexistente

em

razão
da
fraude
; e b) o
quantum

indenizatório
do
dano
moral,
fixado

na

sentença
, é
ínfimo
e
deve
ser
majorado

para R
$ 10.0
00,00.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
os

referidos

pleitos
.

O
requerido

afirmou
que: a) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
, pois
não

emitiu
o
cartão

nem

participou
da
relação

contratual
; b) a
empresa
Visa do
Brasil

não
é
s
ubsidiária
do Banco do
Brasil
; c) a
autora

não

possui

nenhum

produto

ou

serviço

vinculado

ao
banco; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

ou
, no
mérito
,
a

improcedência
do
dan
o
moral.

Nas
contrarrazões
,
foi

impugnada
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
, as
recorridas

requereram
o
não

provimento
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

J
ustiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
part
e

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefíci
os
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tend
o
em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
part
e

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

e
m
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Isso
porque
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com a
juntada
da
declaração
de
hipossuficiência
(ID 294621919/PJe2),
bem

como

através
do
comprovante
de
rendimento
mensal, no valor
líquido
de R$ 1.995,67 (ID 294621926/PJe2), o que
confirma

sua

impossibilidade
de
custear
as
custas

proc
essuais
,
sem

prejuízo
de
seu

sustento
.

Portanto, não

há

motivos para o indeferimento dos benefícios da atividade

judiciária

gratuita, razão por que a decisão impugnada violou
direito líquido
e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a Teo
ria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

"(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do
réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
d
a
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de
admissibilidade
da
demanda
, as
próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a
que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃ
O.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
mat
erial
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coin
cidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2
023)"

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
contrato
de
cartão
de
crédito
)
não

coincidem
com as partes
desta

demanda
, pois o Banco do
Brasil
S/A
não
é
parte
do
contrato
.

Não

há

nos

autos

qualquer

evidência
de que o Banco do
Brasil

tenha

participado
da
relação

jurídica
material
objeto
da
demanda
. O
cartão
de
crédito

utilizado
pela
reclamante

foi

emitido
pela CALCARD/OUZE,
conforme

documentação

juntada
,
não

havendo

qualquer

vínculo

co
ntratual
entre
a

autora
e o Banco do
Brasil
.

Nos
documentos

apresentados
pela
autora
,
incluindo
o
boletim
de
ocorrência
(ID 294621854/PJe2), as conversas com o SAC (ID 294621856/PJe2) e as
reclamações

ao

Procon
(ID 294621857/PJe2),
não

há

menção

ao
Banco d
o
Brasil
,
apenas
à
administradora
do
cartão
CALCARD/OUZE.

O Banco do
Brasil
,
em

sua

contestação
(ID 294621906/PJe2),
demonstrou
que "
a

autora

não

possui

nenhum

produto

ou

serviço

vinculado

ao
BB"
por

meio
de
captura
de
tela
de
seu

sistema

interno
.

Portanto
,
não

sendo
o Banco
do

Brasil
S/A
legítimo
para
figurar
no polo
passivo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve
ser
acolhida
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do C
ódigo Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre
o
tema
, a
jurisprudência
do c. STJ é
firme
, no
sentido
de que
os

danos

materi
ais
,
sejam

os

danos

emergentes

ou

os

lucros

cessantes
, "
exigem

efetiva

comprovação
,
não
se
admitindo

indenização

em

caráter

hipotético
,
ou

presumido
,
dissociada
da
realidade

efetivamente

provada
" (
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, PRIMEIRA SE
ÇÃO,
julgado

em
11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
reclamante

comprovou
que,
em

razão
da
cobrança

indevida
da
transação

fraudulenta
no valor de R$ 1.850,00,
não

conseguiu

realizar
o
pagamento
das
faturas

subsequentes
, o que

gerou

a

incidência
de
juros
e
encargos

moratórios
.

Conforme
demonstrado

nas

faturas

juntadas

aos
autos, a
reclamante

vem

sendo

cobrada

por

encargos

financeiros

decorrentes
do
não

pagamento
da
fatura
que
continha
a
transação

fraudulenta
,
uma

vez
que
não

fo
i

possível

excluir
o valor da
parcela

referente
à
transação

impugnada
.

Assim,
considerando
que a
transação

foi

reconhecida

como

fraudulenta
e que a
reclamante

tentou
,
sem

sucesso
,
realizar
o
pagamento
da
fatura

excluindo
o valor
contestado
, é
razoável

determinar
que
não

incidam

encargos

moratórios

sobre
as
faturas
que
não

foram

pagas

em

razão
da
cobrança

indevida
do
débito

impugnado
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

ao
s

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbic
e

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
in
denizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253
.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
assim

como
o valor do
restritivo
de
crédito
(R$ 3.197
,08
) e o tempo
despendido
pela
consumidora

na

tentativa
de
s
olucionar
o
problema

administrativamente
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conh
eço
dos
recursos

interpostos
e:

a)
dou

provimento

ao
do
reclamado
BANCO DO BRASIL S/A para
reconhecer

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
e,
por

consequência
,
nos

termos
do art. 485, VI, do CPC,
julgar

extinto
o
processo
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

relaçã
o

a

este

recorrente
; e

b)
dou

parcial

provimento

ao
da
reclamante
,
apenas
para
determinar
que
sejam

excluídos

os

encargos

moratórios

nas

faturas
que
não

foram

pagas

em

razão
da
cobrança

indevida
do
débito

impugnado
,
devendo

a

administradora
do
cartão

emiti
r

novas

faturas
,
sem

a

incidência
dos
referidos

encargos
, para posterior
pagamento
pela
consumidora
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatíc
ios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025